Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0039130-49.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID Num. 14325767 - Págs. 150/156, por meio da qual o MM Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória, Feito n. 2015.01.1.141185-2, proposta por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo, in verbis: “Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídico -tributária entre as partes, no que concerne a eventuais débitos de IPTU, inscritos ou não em dívida ativa, relacionados aos imóveis situados na SQNW 102, Projeção L, Setor Noroeste, Brasília/DF antes da edição de lei formal definidora da pauta de valores compreendendo o referido bem; b) condenar o réu a restituir à parte autora eventuais quantias desembolsadas a este título, observada a prescrição quinquenal incidente no caso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a respectiva comprovação do recolhimento do tributo, facultada à parte autora, todavia, a opção pela compensação tributária (STJ, Súmula 461), independente de lei específica neste sentido. O valor apurado a ser restituído deverá ser monetariamente atualizado pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% a.m, aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado da presente sentença. Confirmo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela de fl. 35. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que Fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC. Após o trânsito em julgado, inalterada a presente sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada judicialmente em favor da parte autora. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 07 de dezembro de 2016 às 10h39” (Num. 14325767 - Pág. 155/156) Nos termos do acórdão no 1046287 (Num. 14325768 – Pág. 45/92), esta egrégia Quinta Turma Cível, por maioria, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidos os lançamentos tributários do IPTU dos Exercícios de 2014 a 2016, relativos ao imóvel de propriedade da Autora/Apelada, consoante ementa assim redigida: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 2 - É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 3 -O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 4 - Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2014), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66. Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2014, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável 5 - No ano seguinte (2015), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei no 5514/15, e o Decreto no 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso, majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 6 - Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. Apelação Cível do Réu provida”. (Acórdão 1046287, 20150111411852APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 439/444) Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Num. 14325768 - Pág. 95/114), os quais foram rejeitados por meio do acórdão no 1058813 (Num. 14325768 – Pág. 121/131), assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – ‘Obscuridade’ é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Acolhem-se os Embargos de Declaração tão somente para corrigir inexatidão material constante na fundamentação do voto, tendo em vista que o resto da matéria foi examinado em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, destacando-se que o que a ora Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos”. (Acórdão 1058813, 20150111411852APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 381/384) Inconformada, a Autora/Apelada interpôs Recursos Especial (Num. 14325768 – Págs. 134/158) e Extraordinário (Num. 14325768 – Págs. 219/245) em face da decisão colegiada. Inadmitidos ambos os recursos pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 14325769 – Pág. 21/24), a Autora/Apelada interpôs os recursos de Agravo no Recurso Especial (Num. 14325769 – Pág. 30/53) e Agravo no Recurso Extraordinário (Num. 14325769 – Pág. 58/75). Remetidos os autos ao STJ para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 1.273.576/DF), aquela Corte Superior, por meio de decisão monocrática (Num. 14325769 - Págs.131/134), determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC, realizar o juízo de conformação ou manutenção do v. acórdão frente à tese de repercussão geral n. 211, fixada pelo STF no julgamento do RE 648.245/MG (“A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”). Com o retorno dos autos a esta instância de revisão, o Presidente deste Tribunal de Justiça (Num. 14325769 – Pág. 245) destacou que a tese de repercussão geral indicada (Tema n. 211) não estaria sendo aplicada no caso concreto, bem assim que, “em questões como a do presente feito, o Supremo Tribunal Federal tem negado provimento aos agravos interpostos, em razão do Enunciado 280 do STF” (Num. 14325769 – Pág. 245). Nessa linha, “considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos - e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC” (Num. 14325769 – Pág. 247), remeteu novamente o Agravo no Recurso Especial à apreciação do STJ, para eventual exame da matéria. No STJ, foi proferida nova decisão unipessoal (Num. 14325769 – Págs. 254/256 e 25191315 – Págs. 61/63), determinando “novo retorno dos autos à origem a fim de que seja realizado o juízo de conformação, procedendo-se ao rejulgamento da apelação pelo competente órgão fracionário, à luz do que decidido no RE 648.245/MG (Tema 211/STF)” (Num. 14325769 – Pág. 256). Interposto Agravo Interno pelo Distrito Federal em face desta última decisão (Num. 14325769 – Pág. 261/267, Num. 25191315 – Pág. 68 e Num. 25191316), o eminente Relator houve por bem reconsiderar a decisão agravada, tendo em vista o reconhecimento pelo STF, no ARE 1.245.097/RG, de existência de repercussão geral no tema relativo à “Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto” (Tema 1.084). Nesse sentido, a fim de privilegiar a economia processual e evitar a prolação de decisões em conflito com o posicionamento da Corte Suprema, ressaltou-se que a apreciação do Recurso Especial deveria ficar sobrestada “até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015” (Num. 25191317 – Pág. 26). Determinou-se, nesses termos, “a devolução dos autos, com a respectiva baixa, ao ilustrado Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que decidido pela Excelsa Corte” (Num. 25191317 – Pág. 27). É o relatório. Decido. O escorço ora realizado revela que o Feito foi devolvido pelo STJ a este Tribunal para aguardar o julgamento do ARE 1.245.097/RG – Tema 1.084/STF –, cuja repercussão geral foi reconhecida nos seguintes termos: “Recurso extraordinário. Tributário. IPTU Princípio da legalidade tributária. Delegação de matéria à esfera administrativa. Avaliação individualizada de imóvel. Imóveis não previstos na lei que aprova Planta Genérica de Valores (PGV), como por exemplo os decorrentes de parcelamento do solo urbano ocorrido após à publicação da lei. Repercussão geral reconhecida. Possui repercussão geral a matéria consistente em saber se viola o princípio da legalidade tributária lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na lei que aprova a Planta Genérica de Valores, como os decorrentes de parcelamento do solo urbano e de inclusão de área, anteriormente rural, em zona urbana após a edição da Planta Genérica de Valores”. (ARE 1.245.097 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/04/ 2020) Diante de tal quadro, os presentes autos devem ficar sobrestados enquanto o STF examina a matéria no ARE 1.245.097/RG (Tema n. 1.084), razão pela qual suspendo o presente recurso de Apelação até o julgamento do recurso paradigma da repercussão geral. Julgado o ARE 1.245.097/RG, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador